Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736074-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF (ID 137519919, autos originais). Em suas razões (ID 40665359), alega que: 1) o acórdão proferido nos autos do REsp no 1.301.935/DF não compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que decisão discutida nele, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo; 2) apesar de o sindicato ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no referido recurso especial, em que pretende a execução do mesmo título executivo, os direitos ora pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, os quais apenas são representados pelo agravante na modalidade de substituição processual, com natureza de execução individual; 3) a litispendência não é configurada quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando há execução pelo ente sindical. Requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de o cumprimento de sentença prossiga independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF. Preparo recolhido (ID 40665360). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 08 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator